Tribunal: TJSP
Processo: 1000256-11.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE NULIDADE DE CESSÃO DE CRÉDITO C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA.

DECADÊNCIA - Inocorrência - Relação contratual contra a qual foi reconhecida a nulidade - Não incidência do disposto no artigo 178, do Código Civil - Observância da regra inserta no art. 169, do Código Civil - Negócio jurídico nulo que não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo - Precedentes

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE NULIDADE DE CESSÃO DE CRÉDITO C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA.

DECADÊNCIA - Inocorrência - Relação contratual contra a qual foi reconhecida a nulidade - Não incidência do disposto no artigo 178, do Código Civil - Observância da regra inserta no art. 169, do Código Civil - Negócio jurídico nulo que não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça nesse sentido - Sentença de procedência dos pedidos mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.